Tribunal: TJES
Processo: 0013347-05.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013347-05.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Kaio Sousa Rodrigues contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou à pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. A defesa busca a revisão da condenação, a reavaliação da dosimetria da pena e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a condenação e a pena fixada pelo Conselho de Sentença comportam reforma;
(ii) saber se o réu tem direito de recorrer em liberdade, diante da alegada ausência dos pressupostos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As questões sobre ilegalidade da prisão preventiva e desentranhamento de provas já foram objeto de análise em habeas corpus anteriores, não podendo ser rediscutidas em sede de apelação criminal.

A condenação pelo Tribunal do Júri, com pena superior a 15 anos, impõe, nos termos do art. 492, §1º, I, “e”, do CPP, a prisão imediata do réu, salvo ausência de fundamentação.

No caso, a custódia está devidamente motivada na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública, não havendo fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, com pena superior a 15 anos, autoriza a imediata execução da prisão preventiva, conforme o art. 492, §1º, I, “e”, do CPP, desde que fundamentada.

Questões já decididas em sede de habeas corpus não podem ser rediscutidas em apelação criminal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 492, §1º, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0004567-80.2021.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 15.03.2023; STJ, HC 687.123/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.05.2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda [Câmara Criminal correspondente] do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0013347-05.2018.8.08.0024

APELANTES: GUSTAVO DOS SANTOS e EVANDRO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Evandro Rodrigues da Silva, Gustavo dos Santos e Kaio Sousa Rodrigues contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, a qual, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal.

Na referida decisão, Evandro Rodrigues da Silva e Gustavo dos Santos foram condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, e artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, caput, parte final, todos do Código Penal, sendo-lhes imposta a pena de 39 (trinta e nove) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Já Kaio Sousa Rodrigues foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, também em regime fechado.

As defesas dos apelantes alegam que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por falta de indícios de autoria, baseada em denúncias anônimas e testemunhos "por ouvir dizer". Subsidiariamente, contestam a dosimetria da pena, apontando valoração inidônea das circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime), e pedem maior redução pela tentativa. Também buscam o reconhecimento da continuidade delitiva em vez do concurso formal impróprio.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença, argumentando que a decisão do Júri tem respaldo no conjunto probatório, incluindo depoimentos e denúncias. Defende a legalidade da dosimetria da pena, com fundamentação concreta das circunstâncias judiciais e da aplicação da fração de diminuição pela tentativa, além de sustentar o concurso formal impróprio devido à pluralidade de desígnios.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e não provimento dos apelos, endossando integralmente os argumentos do Ministério Público de primeira instância.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que,
no dia 25 de janeiro de 2018, por volta das 21h45min, na Escadaria São Cosme, Ilha de Santa Maria, em Vitória/ES, os denunciados KAIO SOUSA RODRIGUES, LEANDRO REIS RAMOS, EVANDRO RODRIGUES DA SILVA e TIAGO ORTENCIO BRITO, em conluio com GUSTAVO DOS SANTOS, com a intenção de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas ADSUEL DO CARMO SILVA e JOÃO VITOR RIBEIRO DOS ANJOS. Esses disparos causaram a morte de ADSUEL, e ferimentos em JOÃO VITOR, conforme exame de corpo de delito.

Além disso, ao efetuarem os disparos, os denunciados, por erro na execução, acabaram atingindo o veículo de ROBERTO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, que era motorista de aplicativo e estava deixando um casal de idosos nas proximidades do local.

Narra, ainda, que a motivação do crime foi torpe, decorrente da disputa pelo tráfico de drogas. As vítimas ADSUEL e JOÃO VITOR estavam vendendo entorpecentes na área que era dominada pelos denunciados, os quais estavam sendo procurados pela polícia, o que criou uma "brecha" no domínio do tráfico local. Gustavo dos Santos, sendo o chefe do tráfico local, teria ordenado que seu grupo matasse Adsuel e João Vitor.

Consta da denúncia que crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os executores, em superioridade numérica, as surpreenderam com disparos inesperados.

Consta, também, que foi cometido por meio que resultou perigo comum, pois ocorreu em uma rua estreita e cercada por residências, podendo atingir qualquer pessoa no local, como evidenciado pelas marcas de tiro no veículo de Roberto. O crime não se consumou em relação a João Vitor Ribeiro dos Anjos por circunstâncias alheias à vontade dos autores, pois ele conseguiu fugir.

1. Da Alegação de Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

A defesa alega, de forma prioritária, que a decisão proferida pelo júri foi manifestamente contrária às provas constantes dos autos.

Contudo, não assiste razão à defesa dos apelantes. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", consagra a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri.

Tal princípio implica que a anulação da decisão dos jurados somente é cabível quando esta for absolutamente dissociada das provas produzidas no processo, ou seja, teratológica, arbitrária ou sem qualquer respaldo nos autos.

No presente caso, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória que, ao contrário do alegado pela defesa, encontra substancial apoio no conjunto probatório.

Materialidade e autoria dos delitos estão devidamente demonstradas através do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 123/124), Laudo de Exame de Corpo de Delito (fl. 59), Laudo Pericial de Local de Homicídio (fls. 60/84), Boletim Unificado (fls. 33/34), depoimentos testemunhais colhidos em juízo e na fase policial, denúncias anônimas detalhadas sobre a autoria e dinâmica dos fatos (que serviram de base para as investigações e foram posteriormente confirmadas por outros meios), e a atuação policial em campo.

A testemunha Suely Xavier do Carmo, mãe da vítima fatal, embora com relatos de "ouviu dizer", ratificou em juízo a autoria do crime, indicando os recorrentes como autores e a motivação por disputa de tráfico.

O depoimento do policial civil Paulo Henrique Cabral Costa, que participou ativamente das investigações, é elucidativo ao detalhar a "guerra do tráfico" entre os bairros e a ordem de Gustavo para a execução das vítimas, além de confirmar a dificuldade em obter depoimentos formais devido ao "medo" das testemunhas.

A testemunha Drielly do Carmo da Silva também visualizou os acusados evadindo-se do local do crime após os disparos, ratificando a participação deles.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a decisão do júri que acolhe uma das versões dos fatos, com respaldo no conjunto probatório, não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa não demonstrou que a decisão dos jurados está desprovida de qualquer lastro probatório, mas sim que o corpo de jurados optou por uma das teses apresentadas em plenário, o que é garantido pelo princípio da soberania dos vereditos.

Eis a jurisprudência do STJ:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto “A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, “d”), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar” (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04.2015).(STF, ARE 1280954 AGR-SEGUNDO/1280954, Relator(a): MIN. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 2021-11-23, 2a turma, Data de Publicação: 2022-01-10)”

Tem alguma coisa errada na citação desse precedente logo abaixo.

“AGRAVO RE GIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE . RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA . REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS . NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.2.3.4.5. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, de modo que o acolhimento da pretensão da defesa demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6 . Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2520978 SP 2023/0441983-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024)”

A argumentação sobre a insuficiência de provas judicializadas ou a utilização de "ouvi dizer" já foi devidamente analisada e confrontada pelos elementos de prova em contraditório e pelas informações colhidas na fase inquisitorial, que se complementam, e não se encontram isoladas como alegado pela defesa.

2. Da Dosimetria da Pena

A defesa prossegue sustentando ter havido equívoco no processo de formação da pena aplicada. Entretanto, após analisar os autos, observo que a dosimetria da pena mostra-se devidamente fundamentada e proporcional, não havendo razões para sua alteração, tanto para o homicídio consumado quanto para o tentado.

Para ambos os crimes, a fixação da pena-base acima do mínimo legal considerou elementos concretos que extrapolam o tipo penal. A culpabilidade foi exasperada de forma justificada, dada a extrema reprovabilidade da conduta, a ousadia e destemor evidenciados pelos múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, em local de venda de drogas, o que demonstra a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia.

A conduta social de ambos os apelantes foi negativamente valorada com base em relatos de serem pessoas temidas no meio em que vivem, corroborado pelo depoimento de testemunha que desejou ser ouvida em condição especial por temer pela sua vida e de sua família.

A personalidade dos réus foi considerada voltada para o crime, não por mera presunção, mas por elementos contundentes nos autos que indicam que faziam da atividade criminosa seu meio de vida, exercendo atividades ilícitas no tráfico de drogas em organização criminosa com emprego de armas de fogo de grosso calibre, o que atemoriza a comunidade local.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos" (HC n. 621.348/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 29/4/2021).2. Da mesma forma, esta Corte Superior entende ser possível sopesar prejudicialmente o vetor em discussão quando, a partir de elementos dos autos, ficar devidamente demonstrada a menor sensibilidade ético-moral e a maior frieza do réu.3. No caso, a personalidade do agente foi idônea e concretamente avaliada em seu desfavor, tendo em vista as notícias de que, "após matar a vítima de modo cruel escreveu o bilhete de fl. 504, no qual afirma que cometeu o crime motivado por ciúme, e deixou o referido bilhete junto ao corpo da vítima, revelando completo desprezo pelos parentes da vítima e pelas autoridades constituída" (fls. 9 e 11).4. Agravo regimental não provido. (STJ, AGRG NO HC 759602 / DF/202202337077, Relator(a): MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 2022-11-28, t6 - 6a turma, Data de Publicação: 2022-12-02)

As circunstâncias do crime também foram corretamente sopesadas, considerando o planejamento e a premeditação do delito, a posse prévia de arma de fogo, o concurso de pessoas e a divisão de tarefas, além da função de comando e organização da empreitada delituosa exercida por um dos réus.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.1. O fundamento apontado pela defesa não é capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada que seguiu orientação desta Corte de Justiça no tocante à idoneidade da fundamentação adotada pelas Instâncias de origem concernentes às circunstâncias judiciais negativas.2. Após detida análise do conjunto probatório colhido na instrução criminal, a pena-base foi concretamente fundamentada no exame negativo da culpabilidade, das circunstâncias e dos motivos do delito, não havendo reparos na majoração proporcional realizada.3. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AGRG NO RESP 1695194 / PA/201702319140, Relator(a): MIN. JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 2019-04-23, t5 - 5a turma, Data de Publicação: 2019-05-07)

Especificamente em relação ao homicídio tentado contra João Vitor Ribeiro dos Anjos, a fração de diminuição da pena pela tentativa em 1/3 (um terço) é adequada e proporcional ao
iter criminis
percorrido pelos agentes. Os réus praticaram todos os atos executórios, e a não consumação do crime ocorreu por circunstâncias alheias à vontade deles, justificando a aplicação da fração mínima, pois se aproximaram da consumação do delito.

Por fim, a aplicação do concurso formal impróprio (art. 70, caput, parte final, do Código Penal) está correta. As provas dos autos revelam a pluralidade de desígnios dos réus, ou seja, a intenção de produzir múltiplos resultados dolosos (homicídio consumado e tentado), ainda que por uma única ação.

Dessa forma não há o que se falar de reforma da dosimetria da pena, uma vez que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o entendimento das cortes superiores quanto ao contexto da fixação da pena-base e ultrapassando todas as fases do art. 68 do Código Penal.

3
. Da Prisão Preventiva e Admissibilidade de Provas (Art. 479 CPP)

Embora, em habeas corpus anteriores, a defesa de Kaio Sousa Rodrigues tenha suscitado questões relativas ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva e ao desentranhamento de mídia com base no art. 479 do Código de Processo Penal, a presente apelação criminal se limita à análise do mérito da condenação e da dosimetria da pena imposta pelo Conselho de Sentença.

Nesse contexto, importa destacar que as controvérsias referentes à legalidade da prisão cautelar e à admissibilidade da referida mídia já foram devidamente apreciadas e decididas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por meio de decisões proferidas em sede de habeas corpus. Assim, não cabe sua rediscussão nesta via recursal ordinária.

Todavia, no que tange ao pedido da defesa para que o réu possa recorrer em liberdade, é necessário um exame mais detido. Alega-se que não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, como o periculum libertatis e a garantia da ordem pública. Sustenta-se, ainda, que o réu permaneceu solto durante grande parte da instrução sem demonstrar qualquer risco à aplicação da lei penal ou reiteração delitiva, o que, em tese, enfraqueceria a necessidade de segregação cautelar após a prolação da sentença condenatória pelo Tribunal do Júri.

Entretanto, é importante lembrar que, nos termos do art. 492, §1º, inciso I, alínea “e”, do CPP, a decisão do júri que fixa pena igual ou superior a 15 anos de reclusão impõe, como regra, a determinação da prisão imediata do réu, ainda que tenha recorrido. No caso em tela, a manutenção da custódia encontra fundamento na gravidade concreta do delito, no modo como foi praticado e na necessidade de preservação da ordem pública, conforme destacado na sentença. Assim, diante da fundamentação idônea da prisão preventiva e da ausência de alteração fática superveniente, não há como se acolher o pleito para recorrer em liberdade.

Ademais, a custódia preventiva foi mantida por decisões que apontaram a persistência dos requisitos legais e a ausência de desídia do juízo.

Dessa forma, em conformidade com as provas dos autos e a legislação aplicável, a decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova, e a dosimetria da pena foi aplicada de forma devidamente fundamentada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
os presentes recursos e
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.